Tribunal: TJES
Processo: 0000726-70.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000726-70.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: LETICIA DANTAS TAYLOR PIRES MENDES
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU E FESTA DE FORMATURA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FACULDADE AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTO À EMPRESA CONTRATADA
PARA A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS
– CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INCUTIRAM NOS CONTRATANTES A
PERCEPÇÃO DE
QUE AS
REQUERIDAS
ATUAVAM EM PARCERIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
A aferição da legitimidade passiva da faculdade apelante se confunde com o próprio mérito da ação indenizatória, uma vez que a resolução da lide depende da constatação acerca da integração ou não da recorrente à cadeia de fornecimento do serviço comercializado diretamente pela primeira requerida.

2.
É sabido que em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria da aparência a fim de responsabilizar, de modo, solidário, todos os fornecedores envolvidos no negócio, podendo o consumidor demandar em face de qualquer um deles (ou de todos, conjuntamente), se as circunstâncias fáticas indicarem a estreita vinculação entre os integrantes da cadeia de consumo.

3
.
Após detida análise dos autos, constata-se que além do Termo de Parceria firmado entre as requeridas, por meio do qual a empresa organizadora de eventos obteve acesso a espaço físico permanente nas dependências da instituição de ensino, há depoimentos colhidos das testemunhas no sentido de que havia indicação da segunda requerida (Faculdade Pitágoras) para que fosse realizada a contratação junto à primeira ré, havendo inclusive interrupção das aulas para a apresentação dos portfólio de serviços aos alunos.

4
.
Considera-se, assim, aplicável a teoria da aparência à hipótese dos autos, não sendo descabido inferir, ademais, que a apelante auferia vantagens decorrentes do Termo de Parceria firmado junto à organizadora de eventos, não sendo verossímil que a cessão do espaço tenha ocorrido sem que se visasse algum retorno econômico, ainda que indireto.

5
.
Como se não bastasse, à luz da teoria da asserção, para verificação das condições da ação devem ser consideradas as alegações formuladas pela parte autora na petição inicial, de acordo com as quais há evidente legitimidade passiva da apelante, afinal, a atuação das demandadas transparecia como um regime de parceria. Nessa perspectiva, seja pela teoria da aparência, seja pela teoria da asserção, preserva-se a sentença no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ora apelante.

6.
Em que pese a apelante assevere que não praticou nenhum ato ilícito que tenha nexo causal com os eventuais danos suportados pelo apelado, as circunstâncias que nortearam a contratação do serviço disponibilizado pela empresa Rumin fizeram com que os alunos daquela faculdade, dentre eles a recorrida, acreditassem que existia uma parceria entre as requeridas, levando o consumidor de boa-fé ao entendimento de que ambas agiram de forma integrada no momento em que o contrato foi entabulado.

7.
Portanto, ainda que a sociedade empresária recorrente não tenha formalmente figurado como parte no negócio jurídico questionado, a teoria da aparência, amplamente admitida no Direito do Consumidor, permite que ela seja condenada solidariamente com a primeira requerida, pois aparentou, diante das circunstâncias fáticas, integrar a cadeia de prestadores do serviço disponibilizado, de forma que não merece reforma a sentença recorrida também neste aspecto.

8.
Sendo incontroverso nos autos o descumprimento do contrato de prestação de serviços, é notório o dano material experimentado, o qual deve ser ressarcido pela faculdade apelante, por integrar a cadeia de fornecimento que incorreu na falha da prestação do serviço, com a declaração de resolução do ajuste, na forma do art. 475 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

9.
Ao contrário do alegado pela apelante, a frustração decorrente do inadimplemento contratual atingiu direito da personalidade da apelada a ponto de configurar dano extrapatrimonial (art. 5º, inciso X, da CF/88), pois, a despeito de estar em dia com as prestações do ajuste, repentinamente foi surpresada com a informação de que as empresas contratadas não realizariam mais os eventos festivos de colação de grau e de baile de formatura, o que transcende o mero aborrecimento e dissabor com os quais comumente nos deparamos na vida em sociedade, já que impôs à consumidora contratante grau de sofrimento psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual.

1
0.
Diante das circunstâncias do caso, mostra-se proporcionalmente arbitrada a reparação dos danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para alcançar a finalidade preventiva e educadora em relação às pessoas jurídicas causadoras da lesão, sem que isto implique em enriquecimento sem causa da apelada.

11
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000726-70.2017.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: LETICIA DANTAS TAYLOR PIRES MENDES

Advogado do(a) APELANTE: ARMANDO MICELI FILHO - RJ48237-A

Advogado do(a) APELADO: LEO ROMARIO VETTORACI - ES13164-A

JUIZ DE DIREITO SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
em face da sentença de fls. 196/200, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, nos autos da “ação indenizatória” que lhe move
LETÍCIA DANTAS TAYLOR PIRES MENDES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas (a ora apelante e
RUMIN EVENTOS EIRELI ME)
, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.801,98 (mil e oitocentos e um reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais, assim como o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para reparação dos danos extrapatrimoniais, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 272/283, alega a apelante, em síntese, que
(I
)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o simples fato de a primeira requerida supostamente utilizar o estabelecimento de ensino da apelante para realizar a propaganda dos seus serviços de
buffet
não a torna juridicamente vinculada aos contratos firmados com os alunos/formandos;
(II)
para que fosse legitimada, a apelada deveria estar lhe imputando a responsabilidade pelo inadimplemento contratual da primeira requerida, o que não ocorreu no caso;
(III)
o contrato de locação firmado com a primeira requerida prevê expressamente que a apelante não possui qualquer vinculação com o serviço prestado pela empresa organizadora de eventos, eximindo-se de responsabilidade em caso de inadimplemento contratual;
(IV)
a relação entre apelante e apelada comporta unicamente a prestação de serviços educacionais, que foram devidamente prestados, sendo que o infortúnio relacionado aos eventos festivos de formatura são de responsabilidade exclusiva da primeira requerida;
(V)
a indenização por danos morais deve ser excluída, ou, subsidiariamente, reduzida, uma vez fixada em patamar desproporcional.

Contrarrazões apresentadas pela apelada às fls. 290/297, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar seus fundamentos.

Em breve síntese, na inicial afirma a requerente/apelada que em abril de 2015 firmou contrato de prestação de serviços para realização dos eventos da formatura da 3ª Turma-A/2018 do curso de Pedagogia da Faculdade Pitágoras com a primeira requerida (RUMIN EVENTOS EIRELI ME), nas dependências da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES)
, ora apelante, e que efetuou o pagamento de 18 (dezoito) parcelas, totalizando a importância de R$ 1.801,98 (mil e oitocentos e um reais e noventa e oito centavos).

Destaca que o referido contrato possui como objeto a prestação de serviços de
buffet
, decoração, locação de salão, contratação de seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, todos relacionados à colação de grau e ao baile de formatura da Turma de que faz parte na instituição de ensino (segunda requerida).

Alega que, não obstante estivesse adimplindo com suas obrigações contratuais, em janeiro de 2017, recebeu um
e-mail
encaminhado pela primeira requerida, informando-lhe acerca do encerramento do encerramento de suas atividades.

Afirma ainda que a contratação dos serviços da primeira requerida ocorreu nas dependências da segunda requerida, denotando que as demandadas mantinham relação de parceria, haja vista que a prestadora de serviços educacionais realizava indicação dos serviços da organizadora de eventos. Nesse contexto, sustenta que as demandadas são solidariamente responsáveis pelas consequências do inadimplemento contratual, dada a atuação em regime de parceria e a incidência das normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor à hipótese dos autos.

Diante disso, pugna pela procedência da ação, com a declaração da resolução contratual, assim como a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 1.801,98 (mil e oitocentos e um reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, relativos ao pagamento das mensalidades contratualmente previstas, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Citada por edital, a primeira requerida foi revel, tendo lhe sido nomeado curador especial, que apresentou contestação por negativa geral.

A segunda requerida, a seu turno, contestou o feito alegando, basicamente, as teses sustentadas na presente apelação, especialmente a sua ilegitimidade passiva e a ausência de nexo de causalidade entre a sua conduta e o evento danoso suportado pela requerente.

Após a tramitação processual pertinente, sobreveio a sentença recorrida, na qual o MM. Juiz de primeiro grau aplicou a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade solidária das rés, oportunidade em que registrou que a contratação de Rumin Eventos Eireli ME (primeira requerida) decorreu da confiança e segurança que os alunos depositaram, ao levar em consideração que suas instalações se situavam nas dependências da Faculdade Pitágoras.

Ultrapassadas essas considerações fáticas introdutórias, adianta-se que o recurso não comporta provimento, nos termos da fundamentação doravante exposta.

Como relatado, a apelante sustenta inicialmente a sua ilegitimidade passiva, aduzindo, em suma, que não figurou como parte na relação jurídica firmada entre a apelada e a primeira requerida, responsável pela organização das festividades de formatura.

A aferição da legitimidade passiva da faculdade apelante se confunde com o próprio mérito da ação indenizatória, uma vez que a resolução da lide depende da constatação acerca da integração ou não da recorrente à cadeia de fornecimento do serviço comercializado diretamente pela primeira requerida (organizadora de eventos).

Ao abordar os pressupostos de julgamento de mérito, Cássio Scarpinella Bueno caracteriza a legitimidade para a causa como a “identificação daquele que pode pretender ser o titular do bem da vida deduzido em juízo, seja como autor (legitimidade ativa), seja como réu (legitimidade passiva)”
1
.

Na hipótese, a requerente/apelada pretende ser ressarcida dos prejuízos, materiais e morais que suportou em decorrência do inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado diretamente junto à empresa
RUMIN EVENTOS EIRELI ME
, ajuste este que foi entabulado dentro das dependências da faculdade apelante, com a anuência e conhecimento desta, tanto que cedeu um espaço físico para a empresa organizadora de eventos, mediante “Termo de Parceria”, com a finalidade exclusiva de que esta disponibilizasse aos alunos os serviços que envolvem a realização de colações de grau e bailes de formatura.

Ao apreciar a tese ora enfrentada, o magistrado
a quo
concluiu que a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, em razão do vínculo existente entre as rés, que levou a consumidora a acreditar que haveria uma relação negocial entre a faculdade e a fornecedora do evento.

É sabido que em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria da aparência a fim de responsabilizar, de modo, solidário, todos os fornecedores envolvidos no negócio, podendo o consumidor demandar em face de qualquer um deles (ou de todos, conjuntamente), se as circunstâncias fáticas indicarem a estreita vinculação entre os integrantes da cadeia de consumo.

A aplicação da teoria da aparência, como cediço, demanda a análise do conjunto fático-probatório colacionado aos autos pelas partes. Após detida análise dos autos, constata-se que além do Termo de Parceria firmado entre as requeridas, por meio do qual a empresa organizadora de eventos obteve acesso a espaço físico permanente nas dependências da instituição de ensino, há depoimentos colhidos das testemunhas no sentido de que havia indicação da segunda requerida (Faculdade Pitágoras) para que fosse realizada a contratação junto à primeira ré, havendo inclusive interrupção das aulas para a apresentação dos portfólio de serviços aos alunos.

Considera-se, assim, aplicável a teoria da aparência à hipótese dos autos, não sendo descabido inferir, ademais, que a apelante auferia vantagens decorrentes do Termo de Parceria firmado junto à organizadora de eventos, não sendo verossímil que a cessão do espaço tenha ocorrido sem que se visasse algum retorno econômico, ainda que indireto.

Nesse sentido, ainda que sociedade empresária apelante não tenha formalmente sido parte no negócio jurídico em debate, justifica-se a sua manutenção no polo passivo do presente feito, visto que se configurou litisconsórcio face à natureza peculiar da relação jurídica controvertida (consumerista) e à afinidade fática observada, decorrente da parceria firmada com a primeira requerida.

Como se não bastasse, à luz da teoria da asserção, para verificação das condições da ação devem ser consideradas as alegações formuladas pela parte autora na petição inicial, de acordo com as quais há evidente legitimidade passiva da apelante, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (FACULDADE PITÁGORAS – UNIDADE GUARAPARI/ES), afinal, a atuação das demandadas transparecia como um regime de parceria.

Nessa perspectiva, seja pela teoria da aparência, seja pela teoria da asserção, preserva-se a sentença no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ora apelante.

Superada a questão relativa à legitimidade passiva, destaca-se que no âmbito da responsabilidade civil, o pedido de reparação de danos, para ser julgado procedente, exige prova da prática de ato ilícito pelo réu, por dolo ou culpa, e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo ou dano concretamente demonstrado.

Em que pese a apelante assevere que não praticou nenhum ato ilícito que tenha nexo causal com os eventuais danos suportados pelo apelado, as circunstâncias que nortearam a contratação do serviço disponibilizado pela empresa Rumin fizeram com que os alunos daquela faculdade, dentre eles a recorrida, acreditassem que existia uma parceria entre as requeridas, levando o consumidor de boa-fé ao entendimento de que ambas agiram de forma integrada no momento em que o contrato foi entabulado, afinal o fato de a apelante ter autorizado que a organizadora de eventos mantivesse instalações em suas dependências, com o específico propósito de captar os alunos, induziu estes a celebrar o ajuste baseado na confiança e segurança geradas pela faculdade.

O próprio Termo de Pareceria e Cessão de Espaço celebrado entre a faculdade apelante e a empresa Rumin reforça esta conclusão, pois consta que seu objetivo é “a cessão de uso da sala (...) visando o desenvolvimento de atividades para promoção de serviços de formatura junto aos alunos desta Instituição de Ensino” (cláusula primeira) e atribui como uma de suas obrigações “responsabilizar-se em preparar e ofertar a cerimônia de colação de grau/formatura dos alunos a cada semestre, no Auditório do SESC de Guarapari/ES, (...) nas datas estabelecidas para tal fim no calendário acadêmico da Instituição de Ensino, realizando o evento no padrão e normativa definidas pela Faculdade Pitágoras” (2.2, alínea “k”).

Como já salientado, por aplicação da teoria da aparência, sempre que aos olhos do consumidor houver a percepção de uma atuação conjunta entre os fornecedores, constata-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, na preservação da boa-fé e dever de cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, sem questionamento acerca dos deveres assumidos por um ou por outro, porquanto deverão ser solucionados internamente, assegurado, se for o caso, o direito de regresso.

Portanto, ainda que a sociedade empresária recorrente não tenha formalmente figurado como parte no negócio jurídico questionado, a teoria da aparência, amplamente admitida no Direito do Consumidor, permite que ela seja condenada solidariamente com a primeira requerida, pois aparentou, diante das circunstâncias fáticas, integrar a cadeia de prestadores do serviço disponibilizado, de forma que não merece reforma a sentença recorrida também neste aspecto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “a adoção da teoria da aparência pela legislação consumerista conduz à conclusão de que o conceito legal do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor abrange também a figura do fornecedor aparente, compreendendo aquele que, embora não tendo participado diretamente do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que foi fabricado por um terceiro, assumindo a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor” (AgInt no AREsp n. 1.977.504/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022, STJ) e que “a teoria da aparência legitima o ajuizamento da ação de ressarcimento dos danos pelo defeito do serviço contra o aparente responsável, ainda que outros sujeitos houvessem de ser responsabilizados.” (REsp n. 1.984.282/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/11/2022, STJ).

Deve haver responsabilidade solidária entre as empresas que inadimpliram o contrato de prestação de serviços de realização da colação de grau e de formatura da Turma da qual fazia parte a apelada, ainda que a recorrente não tenha figurado como parte no negócio jurídico, na medida em que transmitiu à consumidora apelada a imagem de que compunha a cadeia de fornecimento deste serviço que não foi prestado, com base no disposto nos arts. 7º, parágrafo único, 18, 20 e 25, caput e § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa e sendo incontroverso nos autos o descumprimento do contrato de prestação de serviços de
buffet
, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura do autor apelado, e demonstrado o pagamento de 18 (dezoito) parcelas de R$ 100,11 (cem reais e onze centavos) pela requerente/apelada, é notório o dano material experimentado, correspondente a R$ 1.801,98 (mil e oitocentos e um reais e noventa e oito centavos) , o qual deve ser ressarcido pela faculdade apelante, por integrar a cadeia de fornecimento que incorreu na falha da prestação do serviço, com a declaração de resolução do ajuste, na forma do art. 475 do Código Civil e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente procedeu o juízo
a quo
.

Quanto à condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, pontua-se que a reparação em questão deriva da ocorrência de um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
2

Nessa linha, ao contrário do alegado pela apelante, a frustração decorrente do inadimplemento contratual atingiu direito da personalidade da apelada a ponto de configurar dano extrapatrimonial (art. 5º, inciso X, da CF/88), pois, a despeito de estar em dia com as prestações do ajuste, repentinamente foi surpresada com a informação de que as empresas contratadas não realizariam mais os eventos festivos de colação de grau e de baile de formatura, o que transcende o mero aborrecimento e dissabor com os quais comumente nos deparamos na vida em sociedade, já que impôs à consumidora contratante grau de sofrimento psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual.

A conduta das requeridas para com os alunos da 3ª Turma de Pedagogia de 2018, que tinham a legítima expectativa de participar das festas de colação de grau e de formatura após a celebração do contrato e por já terem adimplido a maior parte de seu valor, gerou excessiva frustração e desgaste emocional a ponto de violar efetivamente os direitos da personalidade da apelada, que não contribuiu em nada para a conduta da recorrente, fazendo jus, assim, ao recebimento da indenização por danos morais, proporcionalmente arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para alcançar a finalidade preventiva e educadora em relação às pessoas jurídicas causadoras da lesão, sem isto que implique em enriquecimento sem causa da apelada.

No mais, cabe destacar que em outros casos de origem fática comum, este Tribunal tem mantido a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, no sentido da aplicação da teoria da aparência, a justificar a condenação solidária das requeridas. Nesse sentido, confira-se: Apelação Cível nº 0000725-85.2017.8.08.0004 – Primeira Câmara Cível - Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior – j. 16/06/2023; Apelação Cível nº 0000758-75.2017.8.08.0004 – Quarta Câmara Cível - Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira – j. 20/07/2023; Apelação Cível nº 0000729-25.2017.8.08.0004 – Segunda Câmara Cível - Rel. Des. Raphael Americano Câmara – j. 08/02/2023.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, quanto à ora apelante, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando o trabalho adicional dos patronos da apelada nesta instância revisora, majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), os quais, somados ao percentual fixado na primeira instância (15%), totalizam 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em relação à
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

É como voto.

1
BUENO, Cassio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil. 10. ed., São Paulo: Saraiva, 2020, v. 1., p. 339 [e-book]

2
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso interposto e a ele negar provimento. Outrossim, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), quanto à ora apelante, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.